Tribunal: TJSP
Processo: 2239548-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – DESPACHO DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.